Tribunal: TJDFT
Processo: 0753035-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753035-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE NUNES DA SILVA 06027888113 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer n. 0705769-96.2025.8.07.0002, promovida por ALEXANDRE NUNES DA SILVA 06027888113 em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256049717dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora, para determinar que a operadora de seguro saúde ré se abstenha de promover a cobrança extrajudicial de valores relativos ao período posterior a 15/09/2025, fundadas em “aviso-prévio de 60 dias”, ficando suspensa a exigibilidade dessas parcelas até ulterior deliberação, bem como evite ou suspenda a inscrição do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito até ulterior decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidos ao caso, uma vez que plano coletivo empresarial objeto da ação de origem fora contratado por pessoa jurídica, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional, que seria pressuposto da teoria finalista mitigada para incidência excepcional do CDC a pessoas jurídicas. Narra que a rescisão do contrato coletivo firmado por pessoa jurídica como contratante é regida pela RN 557 e pelo Código Civil, de modo que, ao utilizar o “efeito imediato” previsto da RN 561/2022, para justificar a rescisão do contrato coletivo empresarial, a decisão agravada incorreu em equívoco hermenêutico, desconsiderando a literalidade e a sistemática das normas da ANS, pois, a rescisão do contrato da pessoa jurídica deve ocorrer na data convencionada, de modo que seriam exigíveis as mensalidades compreendidas entre o pedido de desligamento e a data efetiva de término da vigência contratual, mantendo o equilíbrio atuarial, o mutualismo e respeitando o princípio do pacta sunt servanda. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso, na forma do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, requer a reforma do decisum, para que seja revogada a tutela de urgência deferida no processo originário. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 78982810. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. No caso em apreço, o processo originário se consubstancia em ação declaratória, na qual a parte autora aduz que as partes celebraram Contrato de Seguro Saúde empresarial, tendo requerido a rescisão contratual em 15/09/2025. Afirma que foi informada pela agravante que o plano de saúde seria mantido ativo por 60 (sessenta) dias, em razão de previsão contratual, gerando cobranças até 14/11/2025. A agravante sustenta que o aviso prévio de 60 (sessenta) dias é garantido pelo contrato firmado entre as partes, devendo a agravada se sujeitar, por conseguinte, às consequências previstas contratualmente para a hipótese de rescisão. De início, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se baseia em contrato de plano de saúde celebrado entre duas pessoas jurídicas. Todavia, a relação de beneficiários para inclusão no plano de saúde apresenta apenas 3 (três) pessoas físicas, todas elas pertencentes à mesma família (pai, filha e companheira), consoante extrai-se dos documentos de IDs 258248373 e 258248375. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é admissível aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de saúde empresariais que, embora firmados por pessoa jurídica, tenham número ínfimo de participantes, nos termos do aresto a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Esta Corte Superior entende que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2421628 / SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. 4a Turma. Julgado em: 20/11/2023. Publicado em: 23/11/2023) – grifo nosso Dessa forma, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de saúde entabulado pelas partes litigantes, por se equiparar a um contrato familiar de consumo, conforme a inteligência da Súmula 608 da Corte Cidadã. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. .Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da detida análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca de eventual equívoco alegado pela agravante na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Ao contrário do que alega a agravante, a probabilidade do direito foi demonstrada em decorrência da onerosidade do contrato e considerando a inaplicabilidade de norma da ANS ao caso em discussão. O perigo de dano revela-se pelas medidas extrajudiciais de cobrança de débito, que permitem a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Diante desse cenário fático, é de se considerar apropriada a concessão da tutela de urgência na origem, de modo a evitar prejuízo ao resultado útil do processo, a fim de que fique sobrestada qualquer cobrança relacionada ao contrato objeto da lide, até a solução definitiva da causa, em que se poderá discutir com profundidade a validade de cláusula contratual que estipula o aviso prévio em caso de rescisão. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. ANULADO. MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. COBRANÇA. INCABÍVEL. AVISO PRÉVIO. FIDELIDADE. CONDUTA ABUSIVA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. As cláusulas contratuais que estipulam prazo mínimo para que os consumidores apresentem pedido de rescisão unilateral dos contratos de plano e seguro saúde são consideradas abusivas, uma vez que o art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 - ANS foi anulado na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado. 4. A manutenção do ajuste, sem a vontade dos consumidores e a consequente exigibilidade das mensalidades inerentes à prestação de serviços que não são mais do interesse dos contratantes deixaram de encontrar respaldo legal com a declaração de nulidade do ato normativo supracitado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1837002, 0750014-72.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS No 195/2009. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, perante o d. Juízo da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro, o pedido inicial foi julgado procedente para declarar nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS, autorizando, assim, que os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhes sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. O trânsito em julgado do decisum ocorreu em 8/10/2018. 2. A seguir, em março de 2020, a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, em razão da decisão judicial proferida na supracitada ação civil pública. 3. No caso concreto, o derradeiro contrato entabulado pelas partes foi firmado em 10/11/2018, conforme alegado pela própria Apelante, e o trânsito em julgado da ação civil pública mencionada ocorreu ainda em 8/10/2018. 4. Ainda que se considere o contrato firmado em 2012, é indiscutível que a cobrança da mensalidade referente a janeiro de 2021, após solicitada a rescisão do contrato em 11/12/2020, revela-se abusiva, notadamente porque efetuada após a edição da RN no 455/2020 da ANS. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1823842, 0715970-58.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) – grifo nosso. Ademais, não subsiste o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, reconhecida a exigibilidade da cobrança do período de aviso prévio por ocasião do julgamento do mérito da demanda, a agravante poderá promover a respectiva cobrança. Assinale-se que não há qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a agravada esteja em situação de insolvência, dilapidando ou ocultando seu patrimônio, de modo a frustrar o cumprimento de suas obrigações. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 13:24:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.